Tribunal: TJMT
Processo: 1036607-41.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036607-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KALITHER CRISTINA RAFAEL NONATO CORREA - CPF: 062.635.811-66 (AGRAVANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. agravo em execução penal. prisão domiciliar. mulher condenada por tráfico de drogas. filhos menores sob guarda de terceiro. ausência de comprovação de imprescindibilidade. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição da prisão por prisão domiciliar. A agravante fundamenta o pedido na condição de mãe de duas crianças menores de 12 anos, invocando argumentos de ordem humanitária e o entendimento do STF no HC coletivo n. 143.641/SP.

ii
. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a reeducanda faz jus à substituição da prisão por domiciliar com base nos
arts
. 318 e 318-A do CPP;
(
ii
)
verificar se está comprovada a imprescindibilidade da presença da mãe para os cuidados dos filhos menores, conforme exigido pela jurisprudência.

iii
. razões de decidir

3.
A concessão de prisão domiciliar em fase de execução tem caráter excepcional e exige a demonstração concreta da imprescindibilidade da apenada aos cuidados dos filhos menores, conforme previsto na LEP, art. 117, e nos
arts
. 318 e 318-A do CPP.

4.
O Laudo da equipe multiprofissional atesta que os filhos da agravante estão sob os cuidados da avó materna, com adequada rede de apoio familiar, o que afasta a alegação de desamparo e a necessidade da presença materna.

6. A existência de outro responsável legal afasta a excepcionalidade exigida para concessão da prisão domiciliar, conforme reiterada jurisprudência do TJMT e do STJ.

7. Já houve decisão colegiada anterior em
habeas corpus
, negando o pedido com base na ausência de comprovação da imprescindibilidade, gravidade dos crimes praticados e risco à segurança dos filhos, reforçando a ausência de amparo fático para o provimento do agravo.

8. A reeducanda ostenta reincidência específica por tráfico de drogas, sendo condenada por praticar o delito no interior de sua residência, conhecida como ponto de venda de entorpecentes, ambiente inadequado para os filhos e que contraria o princípio do melhor interesse da criança.

iv
. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prisão domiciliar em fase de execução penal exige comprovação concreta da imprescindibilidade da apenada aos cuidados dos filhos menores. 2. A presença de responsável legal e rede de apoio familiar afasta a excepcionalidade necessária para a concessão da medida. 3. A prática de crimes graves no ambiente doméstico, especialmente relacionados ao tráfico de drogas, compromete a adequação do domicílio como local de cumprimento de pena, em prejuízo ao melhor interesse da criança.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117; CPP,
arts
. 318 e 318-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STF
, HC n. 143.641/SP.
STJ
,
AgRg
no HC n. 970.089/PR, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 1/7/2025, DJEN 4/7/2025.
STJ
,
AgRg
no RHC n. 216.969/AP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/6/2025, DJEN 26/6/2025.
TJMT
, N.U 1025569-66.2024.8.11.0000, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 17/03/2025, DJE 17/03/2025.
TJMT
, N.U 1015709-07.2025.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 08/08/2025, DJE 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
KALITHER CRISTINA RAFAEL NONATO CORREA
, nos autos do
PEP n. 2000014-03.2025.8.11.0030
, em trâmite perante a
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto)
, contra
decisão
que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar
.

Nas
razões
(
Id. 323084364
), a agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de
substituição
do cárcere por
prisão domiciliar
, com
monitoração eletrônica
, invocando fundamentos de
cunho humanitário
, a
proteção integral
e o melhor interesse de
filhos menores
, bem como a aplicação extensiva das hipóteses previstas nos
arts
. 318 e 318-A do CPP
e o entendimento firmado no
HC coletivo n. 143.641/SP (STF)
.

Requer o
provimento
do recurso para que lhe seja deferida a prisão domiciliar, com as cautelas reputadas adequadas.

O
MP
apresentou
contrarrazões
pelo desprovimento
(
Id. 323084370
).

O
magistrado

a quo
manteve a decisão (
Id. 323084371
).

A
d.
PGJ

opinou pelo
desprovimento
do agravo (
Id. 327988396
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A agravante
KALITHER CRISTINA RAFAEL NONATO CORREA
cumpre pena unificada de
9 anos, 10 meses e 10 dias
de reclusão, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
.

A Defesa postulou a concessão de
prisão domiciliar
, ao argumento de que a agravante é mãe de
duas crianças menores de 12 anos
.

Em
04/09/2025
, o
pedido
foi
indeferido
, assentando o Magistrado
a quo
que
não houve comprovação da imprescindibilidade
da
reeducanda
aos cuidados dos filhos e que estes, atualmente,
encontram-se sob os cuidados da avó materna
.

Após atenta análise dos autos, não vislumbro como acolher as alegações recursais.

A prisão domiciliar, especialmente em fase executória, tem caráter
excepcional
e não decorre automaticamente da condição pessoal alegada, exigindo demonstração concreta dos requisitos legalmente previstos (
LEP, art. 117
) e, quando invocadas as hipóteses do CPP (
arts
. 318 e 318-A
), a comprovação de que a substituição é
necessária e adequada
à tutela do bem jurídico invocado, sem comprometer a finalidade da execução e a segurança coletiva.

In
casu
,
a decisão recorrida apoiou-se no
laudo da equipe multiprofissional
(
mov. 68.7 – PEP n. 2000014-03.2025.8.11.0030
), do qual consta que os
filhos da agravante

estão sob os cuidados da avó materna
, de quem recebem os
cuidados básicos
e o
sustento
, com
suporte da rede familiar
, o que afasta a alegação de desamparo e, sobretudo,
não evidencia a imprescindibilidade
da apenada no presente momento.

Embora a jurisprudência reconheça a relevância da proteção integral e do melhor interesse da criança, a medida pretendida não prescinde de
lastro probatório robusto
, nem se presta a operar como substituição automática do regime quando ausente o requisito fático da imprescindibilidade, circunstância que, no caso, foi
expressamente afastada
pelo laudo técnico e pela realidade familiar constatada.

A propósito:

“(...). 3. A presença de outro responsável pelo cuidado dos menores afasta a excepcionalidade necessária para a concessão da prisão domiciliar. (...)
(
TJMT
, N.U 1025569-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2025,
Publicado
no DJE 17/03/2025).

“(...) o caso concreto, o estudo social e os relatórios da execução penal indicaram a presença de rede de apoio familiar e ausência de risco efetivo aos filhos, inclusive com atuação do pai nas tarefas cotidianas, afastando a tese de desamparo. (...).
(
STJ
,
AgRg
no HC n. 970.089/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Some-se a isso o fato de que o tema
já foi submetido à análise jurisdicional
no
Habeas Corpus
n. 1031170-19.2025.8.11.0000
, julgado em
24/10/2025
, oportunidade em que a ordem foi
denegada à unanimidade
, assentando-se que
“o pedido de substituição da prisão por domiciliar não se amolda ao art. 318-A do CPP, pois a paciente é acusada de participar de organização criminosa e associação para o tráfico, sinalizando uma situação de excepcionalidade que desaconselha a substituição da prisão, por coloca em risco a própria segurança da sociedade e dos filhos menores”,
bem como que
“não foi comprovada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados das filhas, que se encontram sob guarda de terceiro, tampouco seria recomendável a substituição diante da gravidade dos fatos e da utilização da própria residência como local de práticas ilícitas”
.

Ainda que o agravo em execução e o
habeas corpus
possuam naturezas distintas, é inegável que a deliberação colegiada anterior, ao enfrentar o mesmo núcleo argumentativo, reforça a conclusão pela ausência de suporte fático para a providência excepcional, sobretudo porque não houve alteração relevante no quadro fático: os filhos da agravante permanecem amparados por terceiros e inexiste comprovação de sua imprescindibilidade.

Outrossim, atento ao PEP, verifico que a agravante foi condenada
2 vezes
por
tráfico de drogas
, sendo certo que ostenta a condição de
reincidente específico
, o que
afronta
o disposto no
art. 112, § 3º, IV, da LEP
.

Além disso, o
último delito
praticado (relativo aos autos n.
1000748-05.2024
) foi
cometido
em
situação
que claramente
colocou em risco os infantes
, pois, pelo que consta
,

Kalither
foi presa
em sua residência
(conhecida na região como
“boca de fumo”
), tendo sido
encontradas drogas no local
.

Nesse contexto, a prisão domiciliar afigura-se inadequada:

“(...). No caso, a agravante foi condenada por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, com apreensão
dos objetos ilícito
sem sua residência, local em que também viviam
os filhos menores. O contexto indica que ela praticava o delito de tráfico dentro de seu lar. (...)”
(
STJ
,
AgRg
no RHC n. 216.969/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

E não destoa o entendimento deste Tribunal:

“(...). No caso concreto, a prática de crimes gravíssimos, inclusive tráfico de drogas e organização criminosa, no interior da residência familiar, afasta a presunção de imprescindibilidade da presença materna, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança. (...). ‘É incabível a concessão de prisão domiciliar à mulher condenada por crimes praticados no interior da residência familiar, quando presente risco concreto às crianças e ausente comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos’. (...)”
(
TJMT
, N.U 1015709-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025).

Assim, à míngua de demonstração concreta de que a manutenção no cárcere se tornou incompatível com situação humanitária específica e diante de laudo que aponta adequado amparo familiar dos menores, não há espaço para reforma da decisão, devendo prevalecer o entendimento do juízo da execução, em harmonia com o parecer ministerial.

Diante do exposto
, em sintonia com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao
Agravo em Execução Penal
, mantendo-se
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026